Tribunal: TJMT
Processo: 1046214-12.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046214-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), SILVIA ADRIANA MARTINS EVANGELISTA DIAS MACIEL - CPF: 017.623.691-09 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE SUPERVENIENTE. ART. 37, IX, DA CF. FGTS. DEVIDO. TRABALHO PRESTADO EM BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO INOMINADO. IMPROVIMENTO.

A contratação temporária de servidora pública, ainda que inicialmente regular, perde validade quando sucessivamente renovada além dos limites legais, caracterizando nulidade superveniente nos termos do Tema 551 do STF. Apesar da nulidade, é devido o pagamento do FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, em razão da prestação de serviços em boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. Recurso inominado interposto pelo ente público improvido para manter a condenação ao pagamento de 8% sobre as remunerações mensais percebidas pela servidora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga/MT contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Silvia Adriana Martins Evangelista Dias Maciel, declarando a nulidade da relação contratual mantida entre as partes no período de 04/07/2019 a junho de 2024, por violação ao artigo 37, IX, da Constituição Federal, diante das sucessivas e irregulares prorrogações do vínculo temporário.

Além disso, a sentença condenou o Município ao pagamento da quantia correspondente a 8% sobre a remuneração mensal da autora, a título de FGTS, abrangendo o período total em que perdurou a relação de trabalho.

Em suas razões, o ente municipal sustentou que apenas as primeiras contratações (2019 a 2020) observaram os limites da legislação local (Lei Municipal nº 106/2005), enquanto as renovações posteriores seriam nulas por excederem o prazo legal máximo. Alegou, contudo, que se trataria de nulidade superveniente, de modo que não haveria amparo jurídico para a condenação ao pagamento de FGTS, sob pena de ofensa à tese firmada no Tema 551 do STF.

A parte autora apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A controvérsia ora submetida a julgamento diz respeito à validade de contratações temporárias firmadas entre o Município de Paranatinga/MT e a servidora Silvia Adriana Martins Evangelista Dias Maciel no período de 04/07/2019 a junho/2024, e à possibilidade de percepção de valores a título de FGTS durante esse período.

Conforme restou comprovado nos autos, as duas primeiras contratações (junho/2019 a dezembro/2019 e janeiro/2020 a dezembro/2020) foram formalizadas em conformidade com os requisitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, bem como com a legislação municipal (Lei nº 106/2005,
arts
. 2º, VI c/c §1º e 4º, II). Todavia, as renovações subsequentes (2021–2022 e 2023–2024) extrapolaram o prazo legal permitido, sem comprovação de necessidade temporária ou excepcional interesse público, desvirtuando, portanto, a natureza jurídica da contratação temporária.

Essa conduta importa em nulidade do vínculo contratual no período de 2021 a 2024, por vício superveniente, nos termos do
Tema 551 do STF
, o qual reconhece o desvirtuamento da contratação temporária quando há sucessivas e reiteradas renovações fora dos limites da legalidade.

Embora a nulidade seja superveniente — e não originária — entendo que,
ainda assim, subsiste o dever de indenizar a servidora com base no artigo 19-A da Lei nº 8.036/90
, que assegura o direito ao depósito de FGTS em hipóteses de declaração de nulidade de contrato por ausência de concurso público, como expressão do princípio da proteção do trabalho prestado em boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Por conseguinte,
a condenação do Município ao pagamento de 8% sobre as remunerações mensais percebidas pela autora, a título de FGTS, no período de 04/07/2019 a junho de 2024, deve ser mantida
, por se tratar de verba de natureza indenizatória devida em razão da prestação de serviço sem vínculo efetivo, nos moldes reconhecidos pela jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a nulidade contratual e determinou o pagamento de FGTS no percentual de 8% sobre as remunerações mensais da servidora.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025